Tribunal: STF
Processo: RE 629030
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA IMEDIATA.



    O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 42/2003 quanto à prorrogação da alíquota de 0,38% da CPMF para o exercício de 2004, mesmo antes de decorridos noventa dias de sua publicação. Admitiu-se que a revogação do artigo que estipulava a diminuição de alíquota da CPMF não pode ser equiparada à majoração de tributo (RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Quanto à tese de que a emenda estaria sujeita à vacatio legis de quarenta e cinco dias, por força do que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cumpre reconhecer que não houve ruptura da ordem jurídica a legitimar sua incidência. O período de vacatio, assim como a regra da anterioridade, presta-se a tutelar a certeza do direito e a adaptação do jurisdicionado às inovações da ordem jurídica. Tratando-se de prorrogação de norma já vigente, a conclusão da Corte tem sido pela imediata aplicabilidade das normas constitucionais. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.